Tribunal: STF
Processo: HC 215139
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kael da Silva Seibel impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE AGREGA FUNDAMENTO AO DECRETO PRISIONAL PRIMITIVO. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO NO PONTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS NOVOS FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. REANÁLISE NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. In casu, da leitura da sentença de pronúncia, verifica-se que foi agregado novo fundamento ao decreto prisional primitivo tendo em vista que mantida a custódia também em razão de o réu ter respondido ao processo acautelado. Os novos fundamentos devem ser submetidos ao Tribunal a quo antes de serem aqui analisados, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    2. Não obstante a matéria não tenha sido analisada pela Corte estadual, é certo que a necessidade da custódia cautelar foi reavaliada quando da prolação da sentença de pronúncia, pelo que não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP. Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulado no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu.



    3. "Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão" (AgRg no RHC 109.361/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/6/2019).



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 714.948 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória ao paciente, em virtude da inidoneidade dos fundamentos que decretaram a prisão preventiva.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento que consta no voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (grifei):



    Há nos autos prova da existência do fato e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), conforme registros de ocorrências policiais, fotografias, imagens de câmeras de videomonitoramente (sic), autos de apreensão, laudo de necropsia, áudios, auto de reconhecimento e depoimentos colhidos pela Autoridade Policial. 



    Em análise aos autos, verifica-se nas declarações das testemunhas, do investigado Carlos, e imagens das câmeras de videomonitoramento, que Kael da Silva Seibel teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Jorge Luis Estheris, ocasionando-lhe a morte. 



    Segundo consta nos autos, o acusado Kael teria arrombado a residência da vítima, acompanhado do comparsa, Iuri dos Santos Rodrigues, falecido posteriormente ao fato, e ambos, portando armas de fogo e encapuzados, teriam perguntado aos familiares do ofendido onde este estava. Ao receberem a informação que a vítima estava no quarto, foram até o local e efetuaram os disparos de arma de fogo na mesma, alvejando-a fatalmente. Por fim, fugiram do local em veículo tripulado pelo acusado Carlos. 



    Chama a atenção o fato do crime ter sido cometido, em tese, por motivo torpe, qual seja, por vingança, já que a vítima havia sido acusada de assedir sexualmente um adolescente, primo do falecido Iuri. Ainda, segundo a acusação, a vítima não teve oportunidade de se defender, já que o crime foi cometido na madrugada, quando já se encontrava em seu quarto. 



    [...]. 



    De outro lado, o periculum libertatis está configurado pelo perigo que a permanência do representado em liberdade representa para a segurança social, revelando-se necessária a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    É admitida a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando a liberdade importa em intranquilidade social e ou a periculosidade do agente causa um fundado receio de reiteração delitiva. No caso em exame, vislumbra-se exatamente essas situações em face do representado. 



    O fato imputado reveste-se de extrema gravidade em análise concreta, na medida em que o representado, juntamente com um comparsa, teria invadido a residência da vítima, enquanto estava no quarto, por vingança, teria efetuado os disparos fatais. 



    Esse contexto revela o desprezo do representado pela vida humana, abala a ordem pública e exige uma resposta firme do Estado, para garantir a ordem pública. 



    Além disso, embora a pouca idade (19 anos), o representado responde a outros dois processos acusado de tráfico de drogas na Comarca de Passo Fundo. 



    […]



    Isso posto, decreto a prisão preventiva de KAEL DA SILVA SEIBEL, para garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do CPP. 



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator